Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial em Agravo Interno na Reclamação no 1004999-64.2021.811.0000
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorridos: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Interessado: VITOR HUGO GOMES PIRES
Recurso Extraordinário em Agravo Interno na Reclamação no 1004999-64.2021.811.0000
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorrida: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Interessado: VITOR HUGO GOMES PIRES
Vistos.
Recurso Especial em Agravo Interno na Reclamação no 1004999-64.2021.811.0000
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 117819461) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Seção de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou extinta a reclamação, conforme a seguinte ementa (id. 113841498):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, DE 7 DE ABRIL DE 2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme inteligência dos arts. 1o e 2o, da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nas regras regimentais locais.
In casu, a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos taxativos necessários para a admissibilidade da reclamação, na medida em que apontou os precedentes, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.
A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal. (AgInt em RCL n° 1004999-64.2021.811.0000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) a necessidade de sobrestamento do feito (Temas 675/STF e 60/STJ) ao fundamento da existência de ação coletiva.
(ii) violação aos arts. 4°, da Lei 10.260/01; 1°; 5°; e 6°, da Lei n° 9.870/99; arts. 31 e 36, X, da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC, ao argumento de que a inexigibilidade declarada dos débitos viola os dispositivos infraconstitucionais.
(iii) negativa de vigência ao art. 988, II do CPC, ao argumento de que restaram preenchidos os requisitos para reclamação.
(iv) violação ao arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao fundamento de que o acórdão hostilizado não analisou suficientemente os pontos acima elencados.
(v) divergência jurisprudencial.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 119040494.
Recurso tempestivo (id. 118808479).
Preparo recolhido (id. 118220958).
Contrarrazões (id. 122355952).
É o relatório.
Decido.
Não cabimento do recurso especial
In casu, a recorrente alega o cabimento da reclamação para questionar acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Todavia, ao julgar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício, no entanto, manteve a decisão monocrática que julgou extinta a reclamação, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para a sua admissibilidade.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício não vislumbrou hipótese de cabimento, eis que a reclamação manejada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 988 do CPC.
Registre-se que o STJ já assentou entendimento de que não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador da reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n° 3/2016:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA REPETITIVO. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl no 36.476/SP, concluiu não caber a reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015 com o propósito de garantir a observância de entendimento firmado em julgamento de recursos especiais repetitivos. 2. A reclamação não se presta a examinar se a aplicação de precedente oriundo de recurso especial repetitivo se deu de forma indevida ou errônea. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 38.539/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 19/05/2020, DJe 26/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDENTE PROCESSUAL DESTINADO À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERESSE NO SEGUIMENTO DE RECLAMAÇÃO QUE BUSCA DAR PROSSEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...). II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui incidente processual destinado à preservação da competência deste Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o). III - A presente reclamação foi proposta de ato proferido em sede de uma outra reclamação, apresentada perante a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que atuara no exercício da função delegada prevista na Resolução n. 3/2016 desta Corte Superior, que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV - Não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador como o do caso concreto. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso especial manifestamente inadmissível. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt na Rcl 39.222/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 07/04/2020, DJe 16/04/2020)” (grifei).
A Corte Superior, ao julgar a Rcl. 39.222/RS, assim concluiu:
“Inconformado contra o acórdão que manteve a decisão de indeferimento liminar da aludida reclamação, o Reclamante interpôs Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, esse último em razão do não conhecimento daquele. Como o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, propôs a presente Reclamação. O Recurso Especial não conhecido, teve por fundamento a ausência de previsão legal de cabimento contra acórdão de Câmara da Função Delegada. O mesmo fundamento foi utilizado no não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, com a observância de que não se verifica usurpação da competência desta Corte quando o agravo obstado na origem é manifestamente inadmissível. Portanto, é manifesta a ausência de interesse de agir do Reclamante, pois, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, o recurso especial é cabível somente quando se trata de causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios - o que certamente não é o caso de órgão que atua no exercício da competência prevista na Resolução STJ n. 3/2016.
[...]
(...) foi editada a Resolução n. 3/2016, que permitiu o exercício da função delegada pelo órgão ora reclamado.
No caso, o Agravo em Recurso Especial, é manifestamente incabível, porquanto não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador como o do caso concreto”. (grifei).
Apesar de ter sido proferido acórdão por órgão fracionário deste Sodalício, in casu, é certo que se trata de competência delegada pelo próprio STJ, por se tratar de decisão oriunda de Juizado Especial, circunstância que força reconhecer que não se afigura cabível a interposição de recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula 203/STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.
Nesse sentido:
“É o relatório. Passo a decidir.
O presente recurso não reúne condições de ser conhecido.
É que não cabe recurso especial contra acórdão que julga a reclamação fundada na Resolução STJ/GP no 3, de 7 de abril de 2016, hipótese não prevista no art. 105, III, da Constituição Federal – o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 203/STJ: "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. (AREsp 1824993/MS, Decisão Monocrática, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, p. 03/11/2021).
Assim, é o caso de inadmissão do recurso especial, por falta de cabimento.
Recurso Extraordinário em Agravo Interno na Reclamação no 1004999-64.2021.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo (id. 117819469) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Seção de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou extinta a reclamação, conforme a seguinte ementa (id. 113841498):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, DE 7 DE ABRIL DE 2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme inteligência dos arts. 1o e 2o, da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nas regras regimentais locais.
In casu, a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos taxativos necessários para a admissibilidade da reclamação, na medida em que apontou os precedentes, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.
A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal. (AgInt em RCL n° 1004999-64.2021.811.0000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2021)”.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões:
(i) necessidade de sobrestamento do feito (Tema 675/STF) ao fundamento da existência de ação coletiva.
(ii) contrariedade ao art. 5o, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88, ao fundamento que restaram violados princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e razoável duração do processo.
(iii) contrariedade aos arts. 22, I e XXIV; 170, IV; 207 e 209, I da CF/88, alusivos a competência privativa da União, livre exercício de atividade/concorrência, autonomia das instituições de ensino superior (IES) e livre iniciativa privada.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 119040494.
Recurso tempestivo (id. 118808479).
Preparo recolhido (id. 118220963).
Contrarrazões (id. 122355952).
Decido.
Não cabimento do recurso extraordinário
In casu, a recorrente sustenta o cabimento de recurso extraordinário da decisão proferida em reclamação que, por sua vez, questiona acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Registre-se que o STJ já assentou entendimento de que não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador da reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n° 3/2016.
De outro lado, por via reflexa, a recorrente pretende levar a controvérsia firmada via reclamação – competência delegada pelo Superior Tribunal de Justiça – à Suprema Corte por meio de interposição de recurso extraordinário.
Ora, com a publicação do acórdão da Turma Recursal abriu-se prazo para parte interpor recurso extraordinário, situação única possível de levar controvérsia ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, a remessa dos autos ao STF nesta fase processual implicaria na utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
Outrossim, a apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Res. n° 3/2016 do STJ) e a alegada contrariedade à Constituição, se ocorrida, seria indireta, a inviabilizar de qualquer forma o processamento do recurso extraordinário.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF”. (ARE 1.094.988-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 13/12/2018).
Assim, é o caso de não se conhecer do recurso extraordinário interposto diante da ausência de interesse recursal.
Ante o exposto:
a) diante da ausência do requisito intrínseco, qual seja, cabimento recursal, inadmito o recurso especial e o recurso extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) por corolário lógico, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça